Tribunal: TJMT
Processo: 1000894-28.2018.8.11.0007
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000894-28.2018.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGANTE), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), COBREMACK INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA - CNPJ: 11.065.453/0002-01 (EMBARGANTE), BRUNO GONCALVES RIBEIRO - CPF: 312.580.998-37 (ADVOGADO), RONTA COMERCIAL LTDA. - CNPJ: 26.583.542/0001-28 (EMBARGADO), PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES - CPF: 071.547.449-95 (ADVOGADO), EUCLESIO BORTOLAS - CPF: 361.534.781-15 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGADO), BRUNO GONCALVES RIBEIRO - CPF: 312.580.998-37 (ADVOGADO), COBREMACK INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA - CNPJ: 11.065.453/0002-01 (EMBARGADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), EUCLESIO BORTOLAS - CPF: 361.534.781-15 (ADVOGADO), RONTA COMERCIAL LTDA. - CNPJ: 26.583.542/0001-28 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OMISSÃO CONSTATADA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – REDISTRIBUIÇÃO –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Com a procedência apenas parcial dos pedidos do autor, a sucumbência é recíproca e os respectivos ônus devem ser redistribuídos para adequarem-se ao decaimento de cada litigante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pela BANCO SAFRA S. A., contra o acórdão de ID 19039093, proferido por esta e. 3a Câmara Cível, no Recurso de Apelação Cível no 1000894-28.2018, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO AFASTADA – BANCO-ENDOSSATÁRIO – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – INSCRIÇÃO DE NOME INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL INEXISTENTE – DEVEDOR CONTUMAZ – APLICAÇÃO DA SÚMULA No 385 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira tem legitimidade para figurar como parte passiva na ação de indenização por dano moral em decorrência de levar o título a protesto indevidamente.

A existência de outros registros regulares contra o devedor impede a indenização por danos morais em razão de protesto ou inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito (Súmula no 385 do STJ).”

Em suas razões, de ID 20264467, a embargante sustenta que o aresto foi omisso sobre os ônus de sucumbência.

Mesmo devidamente intimada a parte embargada deixou de apresentar suas contrarrazões, conforme conclui a certidão de ID 22919471.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A ré/embargante aduz que o acórdão foi omisso sobre a sucumbência, uma vez que os contornos do julgado reduziram o êxito dos pedidos formulados pela parte autora, tal como a condenação por dano morais.

De fato, a alteração substancial da sentença para extirpar os danos morais repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais e o aresto não se pronunciou a esse respeito.

Assim, aferido o decaimento de cada litigante, verifica-se que a sucumbência foi recíproca e a obrigação correspondente deve ser redimensionada de forma a melhor representar a proporção da vitória de cada um. Dessa maneira, 50% (cinquenta por cento) ficam a cargo das empresas rés e 50% (cinquenta por cento) da parte autora.

Dispositivo.

Com estas considerações,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para sanar a omissão concernente a distribuição dos ônus sucumbenciais, nos termos acima definidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020